Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013512-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 011.702.192-09 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 011.702.192-09 (IMPETRANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 774.847.382-04 (PACIENTE), RODRIGO MORAES DA SILVA - CPF: 059.379.981-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (REU), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 774.847.382-04 (PACIENTE), RODRIGO MORAES DA SILVA - CPF: 059.379.981-03 (PACIENTE), GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 011.702.192-09 (ADVOGADO), EDENILSON PEIXOTO DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA DE NAZARE PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 738.260.222-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – TESE INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO
HABEAS
– EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONJUNTURA QUE REVELA A INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SOLTURA DOS PACIENTES – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade acerca da imputação, e não de certeza, de modo que, nesta fase, a adoção do claustro preventivo depende da existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

2.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva se encontra fundada em elementos idôneos, evidenciando a efetiva necessidade de custódia para preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, sem perder de vista o resguardo da higidez da instrução processual e da aplicação da lei penal.

3. I
ncabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas, à conta das peculiaridades do caso.

4.
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

5. Eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Antônio Rodrigues da Silva
e
Rodrigo Moraes da Silva
, supostamente submetidos a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, ante a suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a insubsistência dos indícios de autoria, suscitando a existência de provas de que
Rodrigo
não se encontrava na cidade em que ocorreu o crime, bem como a nulidade do reconhecimento de pessoas realizado pela esposa da vítima na Delegacia de Polícia.

Sob outro viés, alega inidoneidade da fundamentação exarada para adoção da
ultima ratio
, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos concretos e hábeis a demonstrar a necessidade da medida extrema, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que os pacientes são primários, possuem residência fixa e labor lícito, bem como estão representados por advogado particular, o que, a seu sentir, debilita qualquer ilação acerca do aventado risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sinaliza, pois, a desnecessidade da custódia preventiva ou, quando muito, a suficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), máxime se considerada a situação de pandemia da Covid-19.

Nesse contexto, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em prol dos pacientes, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo apontado como coator prestou as informações de praxe.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise e cotejo da prova pré-constituída, das informações e do parecer da Cúpula do
Parquet
, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, impondo-se a denegação da ordem.

De início, cumpre anotar que se revela
inoportuno o exame aprofundado da argumentação relativa à suposta negativa de autoria em relação ao paciente
Rodrigo
porque, à evidência, trata-se de matéria de fato e seu exame demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Seja como for, ressai do decreto prisional a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do delito, consubstanciados, segundo consta, no boletim de ocorrência, nas declarações de testemunha e dos policiais civis e militares, no relatório de investigação e no laudo pericial (id. 47825484), robustecidos, de resto, pelo recebimento da denúncia oferecida em face dos pacientes, fatores que revelam o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Extrai-se do material coligido que no dia 1o de junho de 2020, por volta de 20h, na propriedade rural Carlos Periciolli, Zona Rural de Santa Terezinha, Comarca de Vila Rica/MT,
Rodrigo Moraes da Silva
, agindo, em tese, a mando de seu genitor,
Antônio Rodrigues da Silva
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haveria ceifado a vida de
Edenilson Peixoto dos Santos
.

Consta que
Antônio
possuía um débito com
Edenilson
e que, no dia e local do fato,
Rodrigo
supostamente dirigiu-se à residência da vítima, onde se apresentou e informou que entregaria o pagamento da referida dívida, porém, assim que o ofendido se aproximou,
Rodrigo
sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa, atingindo
Edenilson
no peito. Ao visualizar a ação criminosa, a companheira do ofendido logrou se esconder e, após procurá-la pela residência,
Rodrigo
retornou até o corpo de
Edenilson
e efetuou outro disparo em direção ao rosto da vítima, evadindo-se ato contínuo.

No tocante à alegada nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado pela esposa da vítima, é sabido que
“(...) as disposições insculpidas no art.

226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
” (STJ. AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/10/2018.).

De outro lado, examinando os vídeos anexados pelo impetrante, tem-se que as referidas imagens não se prestam à comprovação do álibi sustentado por
Rodrigo
, no sentido de que se encontrava no momento do fato na cidade de Santana do Araguaia/PA, e não em Santa Terezinha/MT, porquanto, consoante bem consignado pelo juízo
a quo
, sequer se faz possível a identificação dos sujeitos e dos veículos retratados nas gravações.

Demais disso, conquanto o impetrante tenha juntado declarações de familiares e amigos do paciente
Rodrigo
, a sinalizar que ele se encontrava em outro município na ocasião do delito, subsiste, de outro lado, as declarações minudentes da companheira do ofendido, potencial testemunha ocular do fato delituoso, a apontar a autoria do paciente, contexto que não autoriza, por ora, a desconstituição da imputação que pesa em seu desfavor.

A propósito, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que, nesta fase, a adoção do claustro preventivo depende da existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais, deveras, afiguram-se atendidos.

Quanto aos pressupostos autorizadores do claustro cautelar, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, constata-se que o juízo
a quo
logrou evidenciar, de forma idônea, a necessidade de se resguardar, sobretudo, a ordem pública, dada a suposta prática de execução sumária e impiedosa.

Com efeito, o Superior Tribunal de

Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, que pode ser evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (RHC 79.103/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. Quinta Turma. DJe 07/04/2017).

Ademais, o magistrado de primeiro grau consignou que o claustro cautelar dos pacientes é imprescindível também por conveniência da instrução criminal, pois se impõe, no caso, assegurar a integridade física da esposa do ofendido, por ser ela, ao que se vislumbra, a única testemunha presencial do fato, sem perder de vista a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, dado que o crime se deu no município de Santa Terezinha/MT e os pacientes foram presos em Santana do Araguaia/PA.

Tem-se, pois, que a custódia se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita a arguição que alude à aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que as medidas menos restritivas não seriam suficientes para a tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A respeito da atual situação de pandemia experimentada no país, saliente-se que “
o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

Releve-se que, no caso em apreço, a par da demonstração da imprescindibilidade da custódia em razão das peculiaridades acima delineadas, inexistem indicativos de casos de contaminação pelo
Coronavirus
no estabelecimento prisional em que se encontram os pacientes, que, aliás, ao que parece, não integram o chamado “grupo de risco”.

Por fim, importa registrar que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020